Tribunal: CARF
Processo: 11853.720102/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.720102/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.673 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ
AGRONOMIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AIOP no 37.142.143-8 e 37.385.337-8
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA RECURSAL.
Adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009 implica desistência da discussão
administrativa quanto às matérias objeto de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro
Silva,
Joao
Ricardo
Fahrion
Nuske,
Alfredo
Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Segundo o Relatório Fiscal, o lançamento original refere-se a diferenças de
contribuições previdenciárias, devidas à Seguridade Social e à Terceiros Conveniados, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.720102/2012-72
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.673 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.720102/2012-72

recolhidas e/ou recolhidas a menor, conforme Auto de Infração de Obrigação Principal no.
37.142.143-8, período de Janeiro/2003 a Dezembro/2007, ciência dada em 11/07/2008.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Em 10/02/2009, por meio do
Acórdão 03-29.252, no processo 14041.000574/2008-71, a 5a Turma da DRJ/BSA, por
unanimidade, decidiu pela procedência em parte do crédito tributário. A decisão no acórdão foi
de excluir as competências de 01/2003 a 06/2003, em virtude da decadência, bem como declarar
o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito retificado no valor de R$ 235.911,95,
conforme DADR.
Tempestivamente, em 09/04/2009, foi apresentado Recurso Voluntário. Contudo,
em 16/12/2009, o contribuinte requereu a desistência do Recurso Voluntário. O contribuinte
informou:
A Recorrente, em 19 de novembro de 2009, aderiu ao parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941/2009, apelidado de "Novo Refis" (Darf em anexo). Para poder aderir
ao referido parcelamento, a mesma teve de renunciar ao direito perseguido no presente
recurso.
Assim sendo, face a total perda de objeto, requer a desistência do presente recurso
voluntário.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário protocolado em 09/04/2009 é tempestivo. Todavia, em
16/12/2009, foi requerida desistência do Recurso Voluntário por perda de objeto. O contribuinte
informou ter aderido ao parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009, apelidado de "Novo
Refis".
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.673 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.720102/2012-72

Fl. 517
DF CARF MF
Original